Tribunal: TJDFT
Processo: 0748379-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748379-61.2020.8.07.0000 AGRAVADO: MAURICIO MATOS MENDES AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por MAURICIO MATOS MENDES (processo n. 0704328-38.2020.8.07.0008), que deferiu o pedido de tutela urgência para determinar que a ora agravante disponibilizasse medicamento para o tratamento médico do autor, custeando as despesas necessárias à sua aquisição e fornecimento. Em sede liminar, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo postulado (id 21381429), mas houve reconsideração pelo eminente Relator eventual (id 22334343). Contudo, sobreveio petição de id 23154171 informando o falecimento do ora agravante em 02.01.2021, circunstâncias que evidentemente configura a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator